Tribunal: TJDFT
Processo: 0700630-03.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS E ABSOLVIÇÃO DE UM RÉU. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que, baseada na decisão do Conselho de Sentença, condenou o primeiro réu por homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e absolveu o segundo réu das imputações. O Ministério Público busca a anulação da absolvição por entender que a decisão é contrária à prova dos autos, enquanto a Defesa pleiteia o afastamento das qualificadoras e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão dos jurados que absolveu o segundo réu é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) examinar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram amparo no acervo probatório; (iii) e determinar se a confissão qualificada do réu deve reduzir a reprimenda na segunda fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do Conselho de Sentença que opta por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário não pode ser anulada, sob pena de violação à soberania dos veredictos, especialmente quando a negativa de participação do corréu encontra respaldo na interpretação razoável dos elementos informativos e probatórios.
4. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas quando comprovado que o crime foi motivado por vingança premeditada e executado contra vítima com capacidade de resistência reduzida por embriaguez e intoxicação por substâncias entorpecentes.
5. A confissão qualificada, na qual o agente admite a autoria do fato, mas invoca causa excludente de ilicitude (legítima defesa), deve ser reconhecida como atenuante genérica, ensejando redução da pena em patamar proporcional à sua menor carga probatória, de 1/12.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos, não provido o recurso ministerial e parcialmente provido o recurso da defesa.
Tese de julgamento:
"1. A decisão dos jurados que acolhe tese defensiva amparada em elementos dos autos não é manifestamente contrária à prova, devendo ser preservada em respeito à soberania dos veredictos. 2. A confissão do réu em plenário, ainda que qualificada por tese de legítima defesa, impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, com redução da pena em fração proporcional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 65, III, 'd'; CP, art. 121, § 2o, I e IV; CPP, art. 483, III; CPP, art. 492, I; CPP, art. 593, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.068 (Repercussão Geral); STF, Súmula no 713; STJ, Tema 1.194 (Recursos Repetitivos); STJ, AgRg no HC no 929.225/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18.12.2024; STJ, AgRg no AREsp no 1.893.757/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.09.2021.